Tribunal: TJDFT
Processo: 0753417-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753417-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JARADE FRANCELINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO JÁRADE FRANCELINO DA SILVA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, na ação de revisão contratual no 0733707-97.202.8.07.0003, ajuizada contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, o autor ajuizou ação revisional, e narrou que em 19/12/2023 celebrou o contrato de empréstimo no 807033919, no valor de R$ 5.711,22, mas que a taxa de juros de 381,79% a.a. e 14% a.m. é abusiva e está acima da taxa média de mercado. Requereu a tutela de urgência, para adaptar o contrato à taxa média de juros de 5,6809%, do Banco Central do Brasil – Bacen, e para atualizar o valor da prestação, para 30 parcelas de R$ 270,87. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 216436978), nos seguintes termos: De início, verifico que estão presentes os requisitos para o recebimento da petição inicial (artigos 319 e seguintes do CPC). Ademais, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Quanto ao pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o documento de id. 216223485 confirma as taxas de juros alegadas pelo autor na inicial, o que, de fato, se revela bastante alta. Todavia, neste juízo embrionário, o deferimento de tutela de urgência para a redução das parcelas poderia acarretar, ao final, prejuízo de difícil reparação para o próprio autor pois, caso venha a ser confirmada a legalidade das taxas após o exercício do contraditório, caberá ao autor efetivar o pagamento das taxas contratadas e mais juros e acréscimos decorrentes da mora. Por outro lado, caso o pedido do autor seja ao final julgado procedente, caber-lhe-á a restituição do eventual indébito por parte do banco. Nessa linha, cabe consignar que de acordo com o entendimento fixado no Tema 29 do STJ, em sede de recursos repetitivos, a mera propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora da parte autora. Fato é que, no atual panorama processual, as alegações do autor para a revisão da taxa de juros e consequente redução das parcelas não são suficientes para firmar o convencimento da ilegalidade reclamada, especialmente considerando a ausência de vedação legal à aplicação de juros compostos por instituições financeiras. Diante do exposto, INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de tutela de urgência. O autor, ora agravante, alega que as taxas de juros aplicadas no contrato de empréstimo são substancialmente superiores à média de mercado. Os juros foram estipulados em 381,9% a.a. e 14% a.m, com custo efetivo total – CET de 416,35% a.a. e 14,66% a.m. Todavia, conforme Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS do Banco Central, a taxa de juros média praticada no mercado em dezembro de 2023 era de 94,07% a.a. e 5,6809% a.m. Argumenta que o valor do empréstimo foi de R$ 5.711,22, com o valor da parcela em R$ 900,86, mas aplicando-se a taxa média de juros, as parcelas ficam em R$ 375,87. E que ao final, caso mantido o valor da parcela, pagará a quantia total de R$ 32.430,96. Alega que a taxa de juros é abusiva e deve ser reduzida à taxa média verificada pelo Banco Central. Afirma que a demora da prestação jurisdicional lhe trará prejuízos de difícil reparação, porque os valores comprometem a sua subsistência. Requereu a antecipação da tutela recursal, para que o agravado proceda à imediata redução dos valores das parcelas, considerando a taxa média de mercados de 5,6809% a.m, conforme Banco Central, com adequação das parcelas, para o valor de R$ 270,87, em trinta meses. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. O Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à revisão da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo. O agravante celebrou contrato de empréstimo imediato (ID origem 216223485), não consignado, no dia 19/12/2023, no valor de R$ 5.711,22, a ser pago em 36 parcelas de R$ 900,86, com taxa de juros mensal de 14,00%, e anual de 381,79%. O contrato celebrado possui presunção de legalidade, e eventual utilização de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não implica na abusividade da cláusula contratual. Nesse sentido, o entendimento do Superior de Justiça: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da instituição financeira, afastando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado referente a cédulas de crédito bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é aplicável quando a taxa contratada é superior à média, sem fundamentação adequada de abusividade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado serve como referência, mas não implica automaticamente em abusividade se a taxa contratada for superior, devendo ser demonstrada a abusividade no caso concreto. 4. O Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a abusividade dos juros, limitando-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, o que contraria a orientação do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado requer fundamentação específica de abusividade no caso concreto. 2. A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade." Dispositivo relevante citado: CDC, art. 51, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008; STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020. (AgInt no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes. 3. Conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ, ante o reconhecimento da ilegalidade das taxas de juros pactuadas, não só em comparação com a média de mercado (mais de 50%), mas também considerando as peculiaridades do julgamento em concreto. 4. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o reexame de fatos e a renovada interpretação de cláusulas contratuais, vedados em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.608.935/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)(Grifou-se) Nessa perspectiva, o exame de eventual abusividade nas taxas de juros aplicadas, depende de oportunização do contraditório e ampla defesa. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. PROIBIÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de revisão de contrato bancário, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para: a) suspender a inclusão do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, ou pela remoção, caso já efetuado; b) suspender as cobranças referentes ao compromisso de pagamento pactuado, assim como qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda; c) autorizar o depósito em juízo de valor incontroverso. 2. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pela recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. 3.1. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto à cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3.2. Precedente da Casa: "(...) Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância que justifique a revisão contratual e leve à conclusão de cobrança abusiva (AgInt no AREsp 1.579.114 / RS), o que somente pode ser feito após o exame criterioso das particularidades do caso concreto, notadamente possibilitando a ponderação sobre o valor cobrado e se esse coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exacerbada.” (07328806620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2022). (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGENCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, a pretensão principal é a revisão das taxas de juros dos múltiplos empréstimos contraídos pelo recorrente e não a repactuação de dívidas. O autor requereu tutela de urgência para limitar os descontos mensais dos rendimentos de sua aposentadoria. 3. A apuração de eventual abusividade contratual demanda dilação probatória a ser realizada após o devido contraditório, o que afasta inicialmente a plausibilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1929434, 0723658-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) (grifou-se) 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1764005, 0728494-56.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DE JUROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.1 – Agravo interno. Recolhimento do preparo. Incompatibilidade. A gratuidade de justiça integra o objeto do agravo interno interposto, de modo que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o pleito recursal. Recurso prejudicado.2 – Tutela de urgência. Dilação probatória. Em relação à cláusula que estabelece percentual de juros superior à média do mercado, ela não é nula de pleno direito, vez que depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido, o REsp 1061530/RS (Tema 27): “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.3 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1898404, 0709964-67.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) (Grifou-se) Ademais, o exame da abusividade da taxa de juros aplicada nesta fase recursal implicaria em supressão de instância, uma vez que ainda não houve manifestação a respeito no Juízo de Primeiro Grau. Ressalte-se que o agravante não pretende a revisão por superendividamento, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, mas tão-somente a redução das taxas de juros aplicadas. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator